Tribunal: TJES
Processo: 5000416-37.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-37.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTA RODRIGUES
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000416-37.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
Advogado do(a) APELANTE: MICHAEL FERREIRA DE SOUZA - ES12726-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANTA RODRIGUES QUEIROZ DE JESUS

contra r. sentença (evento 47, ID 1694875), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos digitais de
Mandado de Segurança
, impetrado em face da
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
.

No bojo da sentença, o Magistrado julgou cumprida a obrigação da ora Apelada, não cabendo, ao caso, a incidência de multa pelo atraso no cumprimento do
mandamus.

Na sequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sustentado pelo artigo 485, inciso VI do CPC.

Depreende-se do caso em apreço, que a obrigação tem como objetivo a obtenção de Prontuário Médico e Relatório Médico da ora Apelante, na forma da Resolução 2.217 do Conselho Federal de Medicina.

Concedida a liminar (ID 1694840), o Magistrado determinou o fornecimento dos documentos requeridos no prazo de 05 (dias), sob pena de multa única de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada, a Apelada apresentou a documentação existente no prazo superior aos 05 (cinco) dias concedidos, oportunidade em que a Apelante peticionou informando que a mesma estava em desacordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina.

Por sua vez, a Apelada rechaçou as alegações da Apelante, asseverando que foram disponibilizados prontuários médicos do período de 2009 a 2019, com anotações de inúmeros profissionais. Destacou ainda, que o art. 5º do Capítulo III do Código de Ética Médico, assevera que é vedado, ao médico, assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.

Na Decisão, o douto Magistrado, embora reconheça que o prazo para cumprimento foi extrapolado em 05 (cinco) dias úteis, entende não ser razoável a aplicação da multa, pelo fato de não ter sido necessário realizar nova intervenção, além de exceder cinco vezes o valor da causa, a considerar que o multa possui caráter coercitivo e não punitivo.

Ademais, entendeu como esgotada a responsabilidade do município, ante ao fornecimento dos prontuários médicos, não podendo imputar ao município, responsabilidade de profissional dotado de autonomia.

Por fim, reputou cumpridas as obrigações, sem incidência de multa, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, diante de sua irresignação, requer a Apelante:
i)
encaminhamento dos fatos à Controladoria Geral do SUS;
ii)
reforma da sentença, no sentido de determinar a Apelada, fornecer a documentação na forma da legislação;
iii)
imposição de medidas capazes de coagir a Apelada ao fornecimento da documentação.

Ao que a Apelada apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória-ES, 09 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°:
5000416-37.2021.8.08.0004

APELANTE:
SANTA RODRIGUES QUEIROZ DE JESUS

APELADO:
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANTA RODRIGUES QUEIROZ DE JESUS

contra r. sentença (evento 47, ID 1694875), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos digitais de
Mandado de Segurança
, impetrado em face da
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
.

No bojo da sentença, o Magistrado julgou cumprida a obrigação da ora Apelada, não cabendo, ao caso, a incidência de multa pelo atraso no cumprimento do
mandamus.

Na sequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sustentado pelo artigo 485, inciso VI do CPC.

Depreende-se do caso em apreço, que a obrigação pleiteada tem como objetivo a obtenção de Prontuário Médico e Relatório Médico da ora Apelante, na forma da Resolução 2.217 do Conselho Federal de Medicina.

Concedida a liminar (ID 1694840), o Magistrado determinou o fornecimento dos documentos requeridos no prazo de 05 (dias), sob pena de multa única de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada, a Apelada apresentou a documentação existente no prazo superior aos 05 (cinco) dias concedidos, oportunidade em que a Apelante peticionou informando que a mesma estava em desacordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina.

Por sua vez, a Apelada rechaçou as alegações da Apelante, asseverando que foram disponibilizados prontuários médicos do período de 2009 a 2019, com anotações de inúmeros profissionais. Destacou ainda, que o art. 5º do Capítulo III do Código de Ética Médico, assevera que é vedado, ao médico, assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.

Na Decisão, o douto Magistrado, embora reconheça que o prazo para cumprimento foi extrapolado em 05 (cinco) dias úteis, entende não ser razoável a aplicação da multa, pelo fato de não ter sido necessário realizar nova intervenção, além de exceder cinco vezes o valor da causa, a considerar que o multa possui caráter coercitivo e não punitivo.

Ademais, entendeu como esgotada a responsabilidade do município, ante ao fornecimento dos prontuários médicos, não podendo imputar ao município, responsabilidade de profissional dotado de autonomia.

Por fim, reputou cumpridas as obrigações, sem incidência de multa, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, diante de sua irresignação, requer a Apelante:
i)
encaminhamento dos fatos à Controladoria Geral do SUS;
ii)
reforma da sentença, no sentido de determinar a Apelada, fornecer a documentação na forma da legislação;
iii)
imposição de medidas capazes de coagir a Apelada ao fornecimento da documentação.

Ao que a Apelada apresentou suas contrarrazões.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo ratificada a concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Consigno inicialmente que a verificação das condições da ação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, ou seja, mesmo sem qualquer provocação da parte interessada.

Infere-se que o Juiz “a quo” incorreu em vício de procedimento ao julgar extinto processo, sem resolução de mérito, nos autos de Mandado de Segurança.

A concessão de liminar no Mandado de Segurança não acarreta perda do objeto, não sendo, portanto, caso de extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Neste sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça

REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA - NÃO HÁ PERDA DO OBJETO
CUSTAS PELO MUNICIPIO - SENTENÇA MANTIDA. 1 Foi deferida liminar anulando o ato de indeferimento/desclassificação da candidata/impetrante no processo seletivo para contratação temporária do Município de Ponto Belo e, consequentemente, determinar a reavaliação da etapa da prova de títulos, devendo ser publicada nova lista de classificação. 2 - A
autoridade coatora comprovou o cumprimento da decisão liminar, não opôs resistência e requereu a extinção da ação.
3 -
A concessão de liminar satisfativa, em sede de mandado de segurança, não implica na perda de objeto, porquanto o interesse de agir é verificado quando da impetração, assim como por ser necessário aferir, no mérito, a legalidade do ato coator e a confirmação da liminar em sentença
. 4 - Sem honorários nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. 5 - A Lei Estadual nº 9.974/2013, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, havendo incluído, tão somente, O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Regularadores - ex vi do art. 20, inciso V. 6 - Sentença mantida em sede de reexame.

(TJ-ES - Remessa Necessária: 00002971320178080034, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)

Também é este o entendimento da Corte Superior

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento do mérito
, sobretudo diante da revogação expressa pelo Tribunal de origem. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1637605 MG 2016/0295568-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)

Assim, utilizo-me da Teoria da Causa Madura, disciplinada no art. 1.013, § 3º, do CPC para conceder a segurança e confirmar a liminar outrora concedida.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Desta feita, considero que o cumprimento da pretensão autoral decorreu da concessão liminar, conforme entendimento exposado à diante.

De pronto, reforço o direito fundamental garantidor, assegurado na Constituição Federal brasileira no inciso XXXIII, art. 5º, assim disposto

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Depreende-se do dispositivo, que assiste razão à recorrente
quanto ao direito de receber do órgão público
, neste ato a Secretaria de Saúde do Município de Anchieta,
informações pessoais
. A Lei de Acesso à Informação - 12.527/2011, regulamenta em seu art. 7º, inc. II, o direito do cidadão a obter informações constantes em registros ou documentos sob tutela da administração pública, assim asseverado

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

Acrescenta ainda, que o órgão deverá conceder o acesso imediato à informação disponível, e não sendo possível, utilizará de prazo não superior à 20 dias, prorrogáveis por 10 dias, mediante justificativa expressa, assim disposto

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá,
em prazo não superior a 20 (vinte) dias
:

I - comunicar a data, local e modo p
ara se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão
;

II -
indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido
; ou

III -
comunicar que não possui a informação
, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º
O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa
, da qual será cientificado o requerente. (grifei)

Neste ínterim, analisando os autos, é possível verificar que não foi o que ocorreu, sendo necessário a utilização de remédio constitucional para assegurar direito líquido e certo à Apelante, haja vista a inércia administrativa na concessão dos documentos médicos requeridos.

Impetrada a segurança, o r. Magistrado determinou liminarmente que a ora Apelada fornecesse os documentos pleiteados, “
na forma requerida no protocolo [administrativo] 910/2021, no prazo de 05 dias sob pena de multa única no importe de R$5.000,00
”.

No ID 1694858, evento 30, a ora Apelada informa nos autos que “todos os documentos pertinentes aos atendimentos da Senhora Santa Rodrigues Queiroz de Jesus perante as Unidades de Saúde do Município foram devidamente juntados aos autos em conjunto com a última petição desta defesa” (Pag. 1, evento 30, ID 1694858).

Na sentença prolatada (evento 47, ID 1694875), o Juiz “
a quo
” considerou atendidos os pedidos, entendendo não ser da Apelada a responsabilidade para apresentar a documentação em conformidade com a Resolução 2.217, do Conselho Federal de Medicina.

Quanto ao pleito inicial de fornecimento da documentação médica conforme a legislação, cabem algumas considerações.

O prontuário médico é um documento elaborado pelo profissional onde constam, cronologicamente, todos os dados relativos ao paciente, como seu histórico familiar, anamnese, descrição e evolução de sintomas e exames, além das indicações de tratamentos e prescrições. Assim disposto na Resolução CFM nº 1.638/2002

Art. 1º - Definir prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

Por sua vez, o Código de Conduta Ética – Resolução CFM nº 2217/2018, indica no § 1º, do art. 87, como dever do profissional médico, as formalidades quanto ao preenchimento do prontuário. Vejamos

Art. 87. (...)

§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina.

Assim, em se tratando de paciente assistida pelo Sistema Único de Saúde Municipal, às anotações que compõem o prontuário médico da Apelante, realizadas pelos profissionais que a atenderam, são de guarda da Secretaria Municipal de Saúde, a quem tem o dever de manter os registros disponíveis ao paciente, resguardando o sigilo imposto pela relação médico paciente.

É o que impõe a Lei 8.080/90

Art. 9º
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única
, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal,
sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
.
(grifei)

Assim também asseverado na Resolução CFM nº 2217/2018

CAPÍTULO X

DOCUMENTOS MÉDICOS

É vedado ao médico:

(...)

Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.

§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina.

§ 2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. (grifei)

É possível verificar, portanto, que compete à Secretaria Municipal de Saúde zelar pela guarda dos prontuários médicos anotados pelo profissional da área, relativos aos atendimentos por ela disponibilizados.

Assim também entendeu o Tribunal de Justiça da Bahia

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000065-46.2017.8.05.0227 Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Apelante: CLAUDINETE DE OLIVEIRA SOUZA e outros Advogado (s): LUZIA TAVARES DA SILVA Apelado: MUNICIPIO DE SANTANA Advogado (s):FABIO DA SILVA TORRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRONTUÁRIO MÉDICO.
DEVER DE GUARDA. DIRETOR DO HOSPITAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HOSPITAL. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
A legitimidade passiva na ação de exibição de documentos recai sobre aquele que está na posse do documento.
O prontuário médico é propriedade física da instituição de saúde que o paciente foi atendido, a quem cabe o dever da guarda dos documentos.
Caso em que o Diretor do Hospital Municipal e a Secretária Municipal de Saúde são parte ilegítimas para figurar no polo passivo,
sendo a legitimidade passiva do Município de Santana e do Hospital Municipal de Santana. Sentença mantida. Apelo Improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000065-46.2017.8.05.0227, sendo Apelantes Alessandro de Almeida Oliveira e Claudinete de Oliveira Souza e Apelados o Diretor do Hospital Municipal de Santana/BA e a Secretária Municipal de Saúde, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2020. Presidente Relatora Procurador de Justiça(TJ-BA - APL: 80000654620178050227, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020)

Vale registrar que a Secretaria Municipal de Saúde não possui competência para editar ato médico, nem mesmo solicitar que outro profissional médico o faça. É o que dispõe o Art. 5º, da Resolução 2.217 do Conselho Federal de Medicina

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

É vedado ao médico:

(...)

Art. 5º Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.

Ainda neste mesmo sentido,

Capítulo X

DOCUMENTOS MÉDICOS

É vedado ao médico:

Art. 80.
Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique
, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.

Resta evidenciado que o art. 80 veda expressamente ao profissional, expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique.

Dito isto, de posse dessas informações trazidas aos autos, é patente que a obrigação de fornecer os documentos médicos da Apelante foi cumprida. Ainda que não seja da forma como requerido pela Apelante, ao que consta, são os únicos documentos existentes na Secretaria Municipal.

Passando a precisar o pedido de imposição de medidas capazes de coagir a Apelada ao fornecimento da documentação, a Apelada traz à baila a literalidade do Código de Processo Civil ao citar o art. 77, que trata dos deveres das partes, colacionando o inciso IV,
ipsis litteris,
“cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e
não criar embaraços à sua efetivação
” (grifei).

O caso em apreço, não trata de recalcitrância quanto à sua efetivação, face ao comando judicial, mas sim, de
cumprimento de uma decisão com atraso justificado
, em prazo reconhecidamente exíguo.

Assim também entendeu o TRF1 em caso da mesma natureza

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA DO ENTE AUTÁRQUICO NÃO CONFIGURADA.1. A Jurisprudência majoritária desta Corte
é contrária à aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente público no cumprimento de decisão judicial,
hipótese não configurada. (AC 0010019-60.2014.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.370 de 09/04/2015). 2. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00177484520114019199, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 26/05/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 21/07/2017)

Ou seja, não foi demonstrada aqui a resistência da Apelada em conceder a documentação requerida. Ainda que com atraso de poucos dias, a obrigação foi cumprida na medida do que era de competência da Apelante, sem que houvesse a necessidade de nova intervenção judicial, o que corrobora com a inaplicabilidade da multa guerreada.

Neste sentido, não há que se falar em envio dos autos à Controladoria Geral do Município, o que pode ser realizado administrativamente, caso a Apelante, ainda assim, entenda necessário.

Conclui-se, portanto, que os documentos entregues pela Apelada são aqueles existentes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Eventual insatisfação da Apelante, relativa à documentação apresentada poderá ser objeto de ação própria.

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e de ofício reconheço vício de procedimento para
ANULAR A SENTENÇA TERMINATIVA
, dada a presença das condições da ação, para assim,
CONCEDER A SEGURANÇA
e determinar que a autoridade coatora forneça os documentos pleiteados na forma requerida no protocolo [administrativo]

910/2021, confirmando a liminar outrora concedida. Ainda que os documentos apresentados em sede liminar sejam alvo de insatisfação esta poderá ser objeto de ação própria, por serem aqueles os que se encontravam à disposição da autoridade coatora.

Por fim, sem condenação em custas por ser o Estado isento e sem condenação em honorários por se tratar em mandado de segurança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO E RELATÓRIO MÉDICO. LIMINAR CONCEDIDA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO. PREVISÃO DE MULTA ÚNICA POR ATRASO. RECALCITRÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. DISPENSÁVEL APLICAÇÃO DA MULTA.

1. Verificação das condições da ação por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2. A concessão de liminar no Mandado de Segurança, não acarreta perda do objeto, não sendo, portanto, caso de extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

3. Utilização da Teoria da Causa Madura, disciplinada no art. 1.013, § 3º, do CPC para conceder a segurança e confirmar a liminar outrora concedida.

4. Documentação concedida em sede liminar, ainda que não estejam na forma requerida no Mandado de Segurança, eram as únicas à disposição da autoridade coatora, responsável pela guarda dos prontuários médicos e não por produzi-los. Eventual insatisfação, relativa à forma como a documentação foi apresentada poderá ser objeto de ação própria.

5. Não demonstrada a resistência da Apelada em conceder a documentação requerida. Ainda que com atraso de poucos dias, a obrigação foi cumprida na medida do que era de competência da Apelante, sem que houvesse a necessidade de nova intervenção judicial, o que corrobora com a inaplicabilidade da multa.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO Para de ofício RECONHECER VÍCIO DE PROCEDIMENTO e ANULAR A SENTENÇA TERMINATIVA, dada a presença das condições da ação, DE MODO A CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar outrora concedida.

DECISÃO
CONHECER do presente recurso E DE OFICIO RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA PARA CONCEDER A SEGURANÇA